Tribunal: TJES
Processo: 5002746-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002746-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AGRAVADO: RENAN MORELO BEATE DE MACEDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIMITAÇÃO A COMARCAS DO PRÓPRIO ESTADO DEMANDADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, nos autos da Ação Ordinária nº 5001712-87.2024.8.08.0037, que tramitava fora da circunscrição territorial do ente federado demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é competente o juízo do Estado do Espírito Santo para processar e julgar ação proposta contra o Estado do Rio de Janeiro, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, parágrafo único, do CPC admite, em regra, a propositura da ação contra Estado-membro no foro de domicílio do autor, no local do fato, na situação da coisa ou na capital do ente demandado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente as ADIs 5492/DF e 5737/DF, conferiu interpretação conforme ao dispositivo legal, limitando a competência territorial ao interior do próprio ente federativo demandado, excluindo-se foros de outros Estados.

A interpretação firmada pelo STF visa evitar o deslocamento arbitrário da jurisdição (“forum shopping”), garantindo a eficiência da representação judicial do Estado e a proteção do erário.

A jurisprudência desta Corte Estadual já aplicou a tese do STF em casos análogos, reconhecendo a nulidade das decisões proferidas por juízo incompetente em ações propostas contra Estado diverso do da comarca de tramitação.

Configurado vício de incompetência absoluta, impõe-se a nulidade dos atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente, conforme previsto no art. 64, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação ajuizada contra Estado-membro deve ser proposta em comarca situada no território do próprio ente federativo demandado, conforme interpretação vinculante do art. 52, parágrafo único, do CPC, firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5492/DF e 5737/DF.

A propositura da ação fora dos limites territoriais do Estado demandado configura hipótese de incompetência absoluta, acarretando a nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

Compete à comarca da capital do ente federado demandado processar e julgar a demanda, quando não verificada outra hipótese prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, em conformidade com a limitação territorial fixada pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 52, parágrafo único; 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.05.2021; STJ, AgInt no CC 165.119/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 28.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, AI nº 5011972-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002746-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AGRAVADO:
RENAN MORELO BEATE DE MACEDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a r. decisão (ID 56572594) proferida pelo Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, nos autos da Ação Ordinária nº 5001712-87.2024.8.08.0037, ajuizada por RENAN MORELO BEATE DE MACEDO.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Preliminar de Incompetência Absoluta

A questão prejudicial arguida pelo Agravante merece acolhimento e encerra, por si só, o deslinde da controvérsia.

A competência para o julgamento de ações em que um Estado-membro figura no polo passivo é disciplinada pelo art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que dispõe:

Art. 52. (...)

Parágrafo único. Se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

Apesar da aparente amplitude da norma, o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua função de guardião da Constituição, no julgamento conjunto da ADI 5492/DF e da ADI 5737/DF, fixou tese vinculante que conferiu interpretação conforme ao referido dispositivo, nos seguintes termos:

(...) (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...) (STF. Plenário. ADI 5492/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 26/05/2021)

O objetivo da Suprema Corte foi o de racionalizar o sistema, evitando o "forum shopping" e a sobrecarga de demandas em face de entes federativos em unidades da federação distintas da sua sede, o que poderia comprometer a defesa do patrimônio público e a eficiência da representação judicial do Estado.

Conforme destaquei na decisão que deferiu o efeito suspensivo a este recurso, esta Corte de Justiça já se debruçou sobre hipótese idêntica, firmando posicionamento que se amolda perfeitamente ao caso em tela.

Naquela oportunidade, assim restou ementado o julgado, cujos fundamentos adoto como razões de decidir e transcrevo na íntegra, por sua clareza e pertinência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM FACE DE ESTADO-MEMBRO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RESTRIÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ENTE FEDERADO DEMANDADO. JULGAMENTO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, após o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES ter declinado de sua competência nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada pela empresa Intervarejo Comercial Ltda. contra o Estado de Pernambuco. A demanda principal visa à sustação de protesto de títulos registrados no Cartório de Protestos de Vila Velha, sob a alegação de que o protesto estaria causando prejuízos à autora, sediada no Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar qual juízo possui competência para processar e julgar a demanda envolvendo um ente federado no polo passivo, à luz do disposto no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e (ii)
definir se a restrição de competência territorial, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.492, deve ser aplicada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR A competência territorial para ações em que um Estado-membro figura como réu é fixada no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a propositura da ação no foro de domicílio do autor, no local do fato que originou a demanda, no foro de situação da coisa ou na capital do ente federado demandado.
No julgamento da ADI n° 5.492/DF e 5.737/DF, o Supremo Tribunal Federal interpretou o parágrafo único do art. 52 do CPC de forma restritiva, estabelecendo que, quando o réu é um ente federado, a competência para julgamento da ação deve se limitar às comarcas situadas dentro dos limites territoriais do respectivo ente.
Diante disso, verifica-se que, embora o protesto tenha sido realizado em cartório do Espírito Santo e a autora seja domiciliada neste estado, a competência para processar e julgar a ação em questão é do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, onde o ente federado demandado está localizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: Em ações ajuizadas contra Estados-membros, a competência territorial deve ser restrita às comarcas do Poder Judiciário do Estado do ente federado demandado, conforme interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC, dada pelo STF na ADI n° 5.492/DF e 5.737/DF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n° 5.492, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no CC n° 165.119/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/2/2024, DJe de 1/3/2024; STJ, AgInt-AgInt-EDcI-AREsp n° 2.437.945, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 11/09/2024. (TJES. Número: 5011972-43.2024.8.08.0000. Órgão julgador: 1a Câmara Cível. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 16/Dec/2024.)

Como se vê, o precedente desta Corte é cristalino. A identidade fática e jurídica com o presente caso é manifesta, pois o Agravado, autor da ação originária, é domiciliado em Muniz Freire/ES, e a demanda foi ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro. Aplicando-se a diretriz obrigatória do STF e a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação deveria ter sido proposta perante o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Trata-se, pois, de vício de incompetência absoluta, que torna nulos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, conforme estabelece o art. 64, § 4º, do CPC. A decisão agravada, portanto, padece de nulidade insanável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES e, em consequência, CASSAR a r. decisão agravada.

Determino, por fim, a remessa dos autos originários (nº 5001712-87.2024.8.08.0037) a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a quem competirá processar e julgar o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.